Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737541-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LYANDRA FERRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face do LYANDRA FERRAZ DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação monitória, processo número 0711148-42.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido da Agravante para que fosse desconstituída a certidão lavrada por servidor, que transcreve o comando de decisão anterior, nos seguintes termos (ID 109035725 na origem): Nada a prover quanto ao pedido id. 108215446, pois a certidão referida transcreve os comandos da decisão id. 101257099. Na ocasião remarcou-se que, na hipótese de não serem opostos embargos, como foi o caso, o mandado seria considerado convertido em executivo sem maiores formalidades e sem nova decisão, nos exatos termos regulados pelo art. 701, §2o. Ante a inércia do autor em requerer a fase executiva, remeta-se à Contadoria para o cálculo das custas finais. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Cabe, no caso, transcrever a decisão constante do ID 101257099, que acabou por converter, na hipótese de não oposição de embargos, o mandado em executivo, nos termos do Art, 701, §2o do CPC. O pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Defiro a expedição liminar do mandado para adimplemento da obrigação descrita na inicial, na forma do artigo 701 do CPC. Cite-se para cumprimento da prestação, acrescida de honorários advocatícios, os quais fixo em 5% do valor da causa; ou para oferecer embargos, ambos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada, aos autos, do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de, em caso de revelia, ser constituído, de pleno direito, título executivo judicial. Cumprida a obrigação no referido prazo, ficará a parte ré dispensada do pagamento das custas processuais (CPC, art. 701, § 1o). Advirta-se a requerida de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer permissão para pagamento do remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5o c/c art. 916). Ressalto que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por patrono regularmente constituído nos autos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Considerando o resultado das pesquisas realizadas, expeça-se mandado de citação para o(s) endereço(s) encontrado(s), salvo se objeto de diligência frustrada. Caso frustrada a citação no(s) endereço(s) apontado(s), intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, promova a citação, apresentando novo local para cumprimento da diligência ou pugnando pela modalidade editalícia, ciente de que quem requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). Esclareço à requerente que, por meio das consultas acima, esgotam-se os meios à disposição deste juízo. Assim, pedidos para realização de outras diligências serão indeferidos e não impedirão a extinção do feito. FALTA DE PAGAMENTO OU DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - PROVIDÊNCIAS Na hipótese de não serem opostos embargos, este mandado deve ser considerado convertido em executivo sem maiores formalidades e sem nova decisão (CPC, art. 701, §2o). Isso porque, ao passo que o mandado monitório fundamenta-se na prova escrita do débito, a contumácia das requeridas vem a confirmar a existência do direito que já é aceito (em virtude da prova escrita) como provável (MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 17 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 278). Após a conversão do mandado em executivo, intime-se o autor para, em 5 dias, manifestar-se sobre eventual interesse no cumprimento de sentença, ocasião na qual deve acostar cálculo atualizado e observar, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial Do Cumprimento de Sentença (arts. 513 e seguintes do CPC). Caso não haja pedido de cumprimento, após o transcurso do prazo para embargos e consequente conversão do mandado, remeta-se à Contadoria para o cálculo das custas finais, a cargo do réu. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVIDÊNCIAS Devidamente citado(a), o(a) requerido(a) poderá ofertar embargos à monitória ou reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias e independentemente do pagamento da dívida, alegando matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Se o(a) requerido(a) alegar excesso de cobrança, deverá, sob pena de rejeição liminar dos embargos, indicar o valor que entende devido, apresentando planilha discriminada e atualizada. Se o(a) requerido opuser embargos monitórios de má-fé, violando os deveres da parte previstos no art. 77 do CPC, ficará sujeito(a) ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, que reverterá em favor do autor. Opostos os embargos, ficará automaticamente suspenso o cumprimento do mandado executivo inicial até a apreciação dos embargos no juízo de primeiro grau, devendo a Secretaria intimar o(a) requerente para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a resposta aos embargos monitórios, Secretaria deverá anotar a conclusão do feito para sentença, salvo se houver pedido para produção de provas, caso em que será concluso para decisão. PARCELAMENTO - PROVIDÊNCIAS No prazo para embargos, caso comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de advogado (CPC, art. 701, § 5o c/c art. 916), intime-se o autor para se manifestar, em 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para sentença. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a decisão interlocutória prolatada nos autos (ID 109035725 na origem) negou a reconhecer a nulidade do despacho proferido pelo serventuário; (ii) na oportunidade, afirmou-se que é necessário um ato sentencial declarando a existência da relação contratual, em todos os seus termos, inclusive declaração a incidência dos juros compensatórios contratualmente previstos, o percentual de 10% referente aos honorários advocatícios, juros de mora e índice de correção monetária, com incidência a partir do vencimento da obrigação; (iii) o procedimento monitório, em razão de sua natureza jurídica de procedimento especial, se difere da visão clássica do procedimento comum, a exemplo da ordem de pagamento contida no mandado citatório, que é fundamentada em uma tutela de evidência, bem como a constituição de pleno direito do título executivo, caso a parte Requerida não pague a obrigação no prazo legal ou não apresente embargos monitórios, conforme se depreende do §2o, do artigo 701, do CPC; (iv) além disso, subsistem a necessidade e a natureza jurídica do ato sentencial, pois este terá, predominantemente, natureza declarativa, declarando a existência do crédito constituído ope legis, estabelecendo a incidência e o termo inicial dos juros moratórios, multa de mora, correção monetária e dos honorários advocatícios e dos juros compensatórios contratualmente previstos, encerrando assim a fase cognitiva do procedimento sumaríssimo monitório, permitindo o início da fase executiva do cumprimento de sentença; (v) reafirmando a natureza declarativa da sentença em apreço, tem-se o caso da estipulação dos juros de mora, pois a sentença deverá observar se a obrigação é ex res ou ex persona, para determinar o termo inicial de tal verba acessória. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese no 1 Ed. 21 do periódico Jurisprudência em Tese, daquele Tribunal, entendendo que o ato que pretendeu desconstituir, possui natureza declarativa, na medida em que haveria de declarar existência da relação jurídica de direito material, em todos os seus termos, com inclusão automática de todas as obrigações contratualmente previstas, encerrando a fase cognitiva e permitindo a deflagração da fase executiva e expropriativa, o que não poderia ser elaborado pelo serventuário. Requereu a concessão de tutela recursal antecipada para determinar a imediata suspensão da decisão agravada, alegando superveniência de risco financeiro advindo da manutenção da decisão, nos moldes em que se encontra. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória ID 109035725, reconhecendo a necessidade do proferimento de um ato sentencial, declarando a existência do crédito constituído ope legis, estabelecendo a incidência e o termo inicial dos juros moratórios, multa de mora, correção monetária e dos honorários advocatícios e dos juros compensatórios contratualmente previstos. Preparo recolhido (ID 30934144). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 30934144). Da ANTECIPAÇÃO DA Tutela RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face do LYANDRA FERRAZ DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação monitória, processo número 0711148-42.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido da Agravante para que fosse desconstituída a certidão lavrada por servidor, que transcreve o comando de decisão anterior. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido da Agravante para que fosse desconstituída a certidão lavrada por servidor, trazendo como pano de fundo discussão sobre preclusão, conteúdo da decisão e momento de impugnação. A antecipação da tutela recursal deve ser concedida quando presentes no caso concreto elementos que enunciem a verossimilhança do direito invocado, em face de sua plausibilidade, acrescida ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como formas peculiares das tutelas trazidas pelo artigo 300 do CPC, já que, de fato, torna-se urgente antecipar o objeto ou parte dele. Em uma análise preliminar, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem e do (iv) conteúdo da decisão agravada, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, muito embora o Agravante tenha argumentado amplamente sobre a natureza jurídica do procedimento monitório e das suas fases, entendendo que a certidão subscrita pelo servidor não poderia substituir comando decisional, observa-se, em um primeiro momento de apreciação sumária, que a decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto à declaração dos consectários inerentes ao procedimento monitório é, de fato, a constante do ID 101257099, cuja oportunidade de discussão aparentemente se encontra preclusa em face da inércia da parte, fato esse observado até mesmo pelo juízo de origem. A certidão que o Agravante pretende desconstituir, lavrada pelo servidor no ID 108111004 (origem), apenas espelha o que anteriormente foi fixado na decisão, em relação a qual poderiam ser opostos embargos de declaração. Assim, para fins de tutela recursal, tem-se que o direito vindicado é controvertido, já que se relaciona à discussão de fundo e de mérito, que se confundem nesse pedido satisfativo, que somente poderá ser possível por ocasião da apreciação da contraminuta ao agravo. Aliás, em relação a tal, importante salientar que a Agravante sustenta sua tese escoimando-se na discussão sobre a natureza jurídica do procedimento monitório e das decisões correlatas, o que demanda o mínimo de contradita, no âmbito de cognição do agravo. Com isso, entendo que não logrou êxito em, de plano e pronto, demonstrar a suposta onerosidade praticada pelo Agravado, que foi elencada pela Agravante como plausibilidade do direito, pois, de fato, o pano de fundo reside na natureza jurídica do ato do servidor, que apenas dá cumprimento ao comando da decisão, trazendo, assim, discussão até mesmo sobre a possibilidade de se desconstituir tal ato. No que diz respeito ao dano irreparável ou de difícil reparação, melhor sorte não guarda o Agravante, uma vez que não demonstra, com elementos concretos, a possibilidade de advento de dano patrimonial, apenas afirmando, de forma genérica e abstrata, que experimentará gravame financeiro. Dessa forma, tendo em vista o cenário trazido aos autos, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão trazida pela Agravante deverá ser examinada no momento de mérito. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela antecipada, ao que entendo que não, pelos motivos acima, acrescentando que o caso trazido à apreciação não experimentará gravame para as partes, pois, a qualquer momento, o processo poderá compor outros desmembramentos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão de tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela, nos moldes do que foi pleiteado pelo Agravante. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 15:59:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador